Tribunal: STF
Processo: RE 91458
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DISSIDIO PRETORIANO. ORIENTA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE ADMITIR A FIXAÇÃO DOS JUROS
COMPENSATORIOS A TAXA DE 12% AO ANO, POIS TAIS JUROS ATENDEM A
FINALIDADE DE INDENIZAR O EXPROPRIADO PELO NÃO USO DE SUA
PROPRIEDADE, DE QUE FICOU PRIVADO, NO DECURSO DO PROCESSO, E NÃO
PADECE DA LIMITAÇÃO LEGAL AOS JUROS MORATORIOS. RE CONHECIDO E
PROVIDO.